Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO POR SUPERENDIVIDAMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PLANO COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR REMANESCENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL GARANTIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidor, com fundamento no rito especial do superendividamento. Foi apresentada planilha com o saldo global da dívida (R$ 269.368,74) e renda líquida mensal declarada de R$ 9.037,38. O Juízo de origem entendeu que a divisão do montante total pelo prazo legal máximo de 5 anos (60 meses) resultaria em parcelas mensais (R$ 4.489,47) que, deduzidas da renda do autor, deixariam disponível apenas R$ 4.547,90 – valor que reputou insuficiente para garantir o mínimo existencial do consumidor, considerando-se parâmetro informado pelo próprio autor (R$ 6.970,09). Com base nesse entendimento, julgou improcedentes os pedidos, por considerar inviável a repactuação judicial das dívidas nos termos da Lei do Superendividamento.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação viola o princípio da dialeticidade; (ii) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça já deferido na origem; (iii) decidir sobre a possibilidade de manutenção da liminar que limitava os descontos em conta corrente; (iv) estabelecer se é cabível a determinação de elaboração de plano compulsório de pagamento, considerando a renda do autor e o valor total da dívida.
III. Razões de decidir
3. O apelo rebate adequadamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.
4. Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça já deferida na origem.
5. Indefere-se o pedido de manutenção da liminar de suspensão de descontos em conta corrente, que foi revogada no mérito do agravo de instrumento n. 0747798-07.2024.8.07.0000, sob o fundamento de que, conforme o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, a limitação aplicável aos empréstimos consignados não se estende aos empréstimos pagos por meio de descontos em conta corrente, notadamente diante da possibilidade de o mutuário revogar a autorização de descontos a qualquer tempo (Resolução Bacen 4790/2016 6).
6. A renda líquida do consumidor (R$ 9.037,38) comporta o pagamento de parcelas mensais correspondentes à divisão do valor total da dívida pelo prazo máximo de duração do plano de 5 anos (R$ 4.489,47), restando-lhe o saldo mensal de R$ 4.547,90, quantia que, consideradas as circunstâncias do caso concreto, é suficiente para resguardar o seu mínimo existencial.
7. Deve ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos por entender que a parcela mínima do plano compulsório comprometeria o mínimo existencial indicado pelo próprio autor (R$ 6.970,09), determinando-se a nomeação de administrador e a elaboração de plano de pagamento compulsório, observado o prazo máximo de 5 anos para liquidação dos débitos (CDC 104-B §§ 3 4).
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade, conheceu-se parcialmente do recurso e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC 104-A 104-B; Lei n. 1060/50 9. Resolução Bacen 4790/2020 6; Lei Distrital 7239/2023 2. Decreto 11150/2022 3.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085 STJ; TJDFT, Acórdão 2001825, 0710350-67.2024.8.07.0010, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1958196, 0709099-75.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025;